Tribunal: TJSP
Processo: 9000474-60.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-16
Data de publicação: 2020-02-16

Ementa:
Agravo em execução. Pleito almejando reforma de decisão que indeferiu o livramento condicional. Sentenciado autor de delito violento e que ainda ostenta faltas graves. Dúvidas quanto ao preenchimento do requisito subjetivo. Exame criminológico. Necessidade. Convertido em diligência. Superveniência de comunicação pelo juízo 'a quo' informando que o recorrente empreendeu fuga e permanece foragido,

Ementa:
Agravo em execução. Pleito almejando reforma de decisão que indeferiu o livramento condicional. Sentenciado autor de delito violento e que ainda ostenta faltas graves. Dúvidas quanto ao preenchimento do requisito subjetivo. Exame criminológico. Necessidade. Convertido em diligência. Superveniência de comunicação pelo juízo 'a quo' informando que o recorrente empreendeu fuga e permanece foragido, tornando inviável a realização do exame. Pedido prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101197
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000474-60.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante ADEIR VENANCIO DE JESUS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Julgaram prejudicado o pedido pela perda de objeto. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON
NEVES (Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 16 de fevereiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000474-60.2019.8.26.0482 -Voto no
2
Agravo em Execução no 9000474-60.2019.8.26.0482
Comarca: Presidente Prudente
Agravante: ALDEIR VENANCIO DE JESUS
Advogado: Carlos de Almeida
VOTO No. 22.102
Agravo em execução. Pleito almejando reforma de decisão
que indeferiu o livramento condicional. Sentenciado autor
de delito violento e que ainda ostenta faltas graves.
Dúvidas quanto ao preenchimento do requisito subjetivo.
Exame
criminológico. Necessidade. Convertido em
diligência. Superveniência de comunicação pelo juízo 'a
quo' informando que o recorrente empreendeu fuga e
permanece foragido, tornando inviável a realização do
exame. Pedido prejudicado.
Trata-se de Agravo em Execução, interposto por
ALDEIR VENANCIO DE JESUS em face de decisão proferida em 3 de julho
p.p. (fl. 33), pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Atis de Araújo Oliveira, da 1a Vara
das Execuções Criminais da Comarca de Presidente Prudente, que
indeferiu seu pleito ao livramento condicional.
Irresignado,
o
agravante
sustenta,
preliminarmente, a nulidade da decisão por inidoneidade de fundamentação
e, no mérito, a reforma integral, arguindo o preenchimento dos requisitos
autorizadores ao almejado livramento.
O Ministério Público, em sua contraminuta, bateu-
se pelo acerto do decisum, salientando imperiosa a manutenção do
indeferimento, consoante o elevado grau de periculosidade do recorrente,
condenado por homicídio e estelionato, e ante a ausência do preenchimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000474-60.2019.8.26.0482 -Voto no
3
do requisito de ordem subjetiva.
Em seu parecer, a Procuradoria Geral de Justiça
endossou as contrarrazões ministeriais opinado pelo improvimento ao
agravo.
Em sessão realizada em 13 de outubro p.p., por
votação unânime, embora reconhecido o preenchimento do requisito
objetivo (condenado a pena total de 12 anos, 5 meses e 23 dias, cujo
resgate iniciou em 12.12.2006), o julgamento foi convertido em diligência,
determinando a realização do exame criminológico, nos termos do v.
acórdão no. 2019.0000849268, desta relatoria.
Os autos foram remetidos à origem, ocasião em que
restou apurada a evasão do recorrente, o qual permanece foragido, razão
pela restou inviável o cumprimento da diligência.
Destarte, a decisão se proclama, ante a perda do
objeto, porquanto, conforme as anotações retro (fl. 70), desde 21.10.2019 o
agravante abandonou o cumprimento de sua pena, assim frustrando a
elaboração do exame criminológico e tornando intangível qualquer análise
quanto ao pleito anteriormente formulado.
Diante do exposto, nota-se a superação das
argumentações sustentadas pela exordial, tendo em vista a evasão do
recorre, o qual permanece foragido até a data do presente julgamento.
Meu voto, portanto, julga prejudicado o pedido pela
perda de objeto.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator